Tribunal: TJMT
Processo: 1001795-75.2020.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001795-75.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JULIO CESAR DA SILVA - CPF: 032.651.311-65 (RECORRENTE), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - CPF: 022.768.861-96 (ADVOGADO), JOSEINA SANTOS DE QUEIROZ - CPF: 994.851.330-49 (ADVOGADO), KESSILA RODRIGUES LOPES - CPF: 018.291.131-43 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado nº

1001795-75.2020.8.11.0055

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S/A

Recorrido(s):

Julio Cesar da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de maio de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO, ALEGAÇÃO DE ACORDO QUITADO. MANUTENÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O ACORDO NOTICIADO TENHA ENGLOBADO DIVIDAS RELACIONADAS A CARTÃO DE CRÉDITO. CARTA DE QUITAÇÃO REFERENTE A CONTA CORRENTE. AUSENCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ARTIGO 373, I DO CPC. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO PROVIDO.

Se o Autor não faz prova de que a dívida objeto da negativação foi incluída no acordo formalização para pagamento de outros débitos com a instituição, a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito configura exercício regular de direito, não ensejo a indenização dessa natureza.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I do Código de Processo Civil, opino por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos contidos na inicial para:

a)

Declarar a inexistência do negócio jurídico entabulado que deu lastro a inclusão do autor no cadastro de inadimplentes (contrato de nº 32651311000065CT);

b)

Condenar
as rés, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – data da inclusão indevida (Súmula 54 do STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), por se vislumbrar no caso concreto responsabilidade extracontratual.

Por fim, opino por confirmar a tutela antecipada alhures deferida.

Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55).”.

O Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, pela Reclamada, por débito no valor de R$ 384,16, disponíveis em 06/04/2016. Informa a existência de dívida perante a instituição desde o ano de 2016, no entanto, após regularizar sua situação financeira, procurou a ré para quitar todos os débitos. Assim, informou que a dívida, no valor de R$ 2.025,67, com os descontos reduziu para R$ 298,78, que foi paga em 22/05/2020.

No entanto, em que pese a informação de quitação da dívida, tenho que se tratam de dívidas distintas. Conforme informado pelo Requerido, o valor de R$ 384,16 corresponde ao acordo formalizado em 22/03/2016 que não foi pago pelo Autor.

Pelo que consta dos documentos trazidos com a inicial, a carta de quitação (id 82805490) informa que as contas correntes 0000150728-1249-0034316-375/ 0000150731-1249- 0034316-375 foram liquidadas, não havendo qualquer menção quanto ao cartão de crédito. Já a conversa pelo aplicativo “whastapp” juntada no id 82805491 não traz o trecho de quais contratos estavam sendo renegociados ou ainda se houve qualquer menção quanto a dívida referente ao cartão de crédito.

Outro ponto merecedor de atenção é o fato de que a dívida quitada foi paga para o Grupo Recovery, isto é, empresa que compra dívidas de outras instituições. Como a negativação foi realizada pelo Requerido, Banco Bradesco, certamente este débito não foi repassado a aquela instituição, o que confirma que não fez parte do acordo noticiado.

Ademais, após a apresentação da contestação, em que o Requerido explica a natureza do débito, o Autor em sede de impugnação a contestação, não traz aos autos, prova do adimplemento ou outro documento que confirme ter efetivamente pagado o débito. Sendo tais provas inerentes a constituição do fato, é seu dever trazê-las, conforme determina o artigo 373, I do CPC.

Desta forma, por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou-lhe provimento
e
julgo improcedente a pretensão inicial,
com fulcro no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021